Tribunal: TJSP
Processo: 2102540-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Ato administrativo – Restrição de acesso ao Município de Ilhabela via Balsa – Direito à saúde da comunidade que prevalece sobre o direito de ir e vir e ao direito de propriedade dos Requerentes – Aumento no número de contágio pela Covid-19 nos últimos dias (9 para 31 infectados) que impede a concessão da liminar requerida – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2102540-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que são agravantes INGRA COELHO,
RENATA FELTRAN SANCHES, MARCO AURELIO GONÇALVES SANCHES,
MARIA FERNANDA SANCHES, JOÃO HENRIQUE SANCHES e MARLENE
MARQUES FELTRAN, é agravado MUNICÍPIO DE ILHABELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102540-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40.142
Agravo de Instrumento no 2102540-97.2020.8.26.0000
Comarca: ILHABELA
Agravante(s): INGRA COELHO e OUTROS
Agravado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA
Agravo de instrumento Ato administrativo Restrição de acesso
ao Município de Ilhabela via Balsa
Direito à saúde da
comunidade que prevalece sobre o direito de ir e vir e ao direito de
propriedade dos Requerentes Aumento no número de contágio
pela Covid-19 nos últimos dias (9 para 31 infectados) que impede
a concessão da liminar requerida Decisão mantida Agravo não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por Ingra Coelho e outros, tirado contra decisão de fls. 15/18,
prolatada pelo Juiz Vitor Hugo Aquino de Oliveira que em mandado
de segurança, indeferiu liminar para que os ora Agravantes, tivessem
livre acesso de entrada e saída a qualquer tempo ao Município de
Ilhabela, com seus veículos, até julgamento final do mandamus.
Aduzem que são domiciliados em São Paulo,
porém também são domiciliados no imóvel em Ilhabela e, em razão
da promulgação do Decreto Municipal no 8.031/2020, houve
limitação do acesso ao Município pelo sistema de balsa e foram
impedidos injustamente de se dirigir ao seu domicílio.
Requer a concessão da liminar para que seja
permitido o ingresso dos Agravantes no Município de Ilhabela pelo
sistema de travessia litorânea operado pelo DERSA (balsa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102540-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensada a apresentação de contraminuta
em razão de ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
De início, cinge-se a controvérsia acerca de
direitos
fundamentais
expressos
na
Constituição
Federal
da
República, o direito à saúde versus o direito de ir e vir da população
mais o direito de propriedade.
Não se pretende aqui esgotar a matéria em que
se funda ação, haja vista que o objeto do recurso deve se limitar a
análise das peculiaridades inerentes ao preenchimento dos requisitos
que ensejaram o indeferimento da liminar na origem.
Também não se desconhece entendimento de
que os Decretos Municipais que tratam de restrições de acesso aos
municípios, padeceriam de inconstitucionalidade por ofensa ao
direito de ir e vir das pessoas, previsto no artigo 5o, XV da
Constituição Federal:
“Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz,
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer
ou dele sair com seus bens”.
Por sua vez, o Magistrado “a quo” ao indeferir a
liminar, fundamentou seu entendimento no sentido de reconhecer a
preeminência do direito à saúde, por ser classificada dentro do
grupo restrito dos direitos que compõem o mínimo existencial, em
detrimento ao direito de propriedade e do direito de ir e vir. Assim
considerou que a restrição de acesso ao Município de Ilhabela se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102540-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
justifica, pois reflete o próprio direito à saúde dos munícipes locais,
frente à pandemia que assola o País.
Diante
da
situação
que
se
apresenta,
indispensável a ponderação entre os valores e o bem tutelados a fim
de solucionar tal conflito, o que, diga-se, importará maior relevância
de um (saúde) em detrimento de outros (locomoção e propriedade).
O direito à saúde é previsto no artigo 196 da
Constituição Federal:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Frise-se que a saúde, por ser direito fundamental
coletivo e, - como bem asseverado na decisão agravada,
classificado dentro do grupo restrito dos direitos que compõe o
mínimo existencial -, garantido constitucionalmente e tutelado com
primazia pelo Estado, é elemento constitutivo indeclinável ao
exercício dos demais direitos inerentes à pessoa humana, cabendo
ao Estado o dever positivo de agir em relação à sua preservação.
Aqui não se está desvalorizando a importância
do direito de ir e vir, bem como o direito de propriedade das
pessoas, mas no artigo 5o da Constituição Federal é consagrado o
direito à vida.
Está comprovado que o isolamento social é
imprescindível para evitar a disseminação do COVID-19, sendo
eficaz para diminuir a curva de crescimento do contágio pelo vírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102540-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em que pese a liminar concedida pelo Agravo
de Instrumento no 2079711-77.2020.8.26.0000 no primeiro dia do mês
de maio, em situação similar ao presente, a decisão agravada
ressaltou, já no dia 12 que “em razão da situação de calamidade
pública declarada no âmbito municipal, sobretudo nos últimos cinco
dias em que os números de infectados na cidade, que possui apenas
quatro leitos de UTI, saltaram de 9 (nove) para 31 (trinta e um), tem-se
que o direito à saúde deve ter precedência, na situação em
concreto, aos direitos de locomoção e propriedade do impetrante”
(fls. 18).
Ou seja, o panorama encontrado no Município
de Ilhabela em 1o/05/2020 não é o mesmo do existente já em
12/05/2020 em que houve expressivo aumento no número de
infectados na comunidade.
Em suma, em que pesem as alegações dos
Agravantes
que,
não
obstante
lhe
são
asseguradas
constitucionalmente, a verdade é que a saúde deve prevalecer
acima do direito de locomoção ou de propriedade.
A supremacia do interesse público sobre o
privado em determinadas situações, entre elas a que ora vivemos,
encontra amparo e limites no ordenamento jurídico, e em especial,
na Constituição Federal.
Resulta, daí, que, no sentir deste Relator, não se
encontram presentes os requisitos para a concessão da liminar
requerida,
mostrando-se
razoável
a
restrição
imposta
pelo
regramento municipal em face do risco de disseminação do
coronavírus à comunidade local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102540-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Em face do exposto, nega-se provimento ao
Agravo.
MARREY UINT
Relator